Tribunal: TJDFT
Processo: 0774619-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO VIA WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando a Recorrida a lhe pagar o valor de R$ 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, argumentando, em suma, que firmou com a Recorrida, via whatsapp, contrato de prestação de serviços de limpeza, que o valor da diária foi fixado em R$ 83,00, que não recebeu a integralidade do valor contratado, que trabalhou por onze horas durante a madrugada e sofreu humilhação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões não apresentadas, consoante certificado no Id n. 70174550.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a sentença não considerou a situação degradante a que foi submetida. Aduz que, além do atraso do pagamento, era proibida a entrada de alimentos no evento, que não tinha condições de se alimentar no local devido ao alto custo. Considerando esse contexto, sofreu dano psicológico.
6. Apesar da revelia da parte demandada e dos argumentos apresentados pela Recorrente, não há nos autos qualquer indício de que a execução ou o inadimplemento contratual tenha repercutido em violação aos direitos da sua personalidade, cabendo observar que é ônus da parte demandante demonstrar a ocorrência do dano moral que afirma ter sofrido, em observância ao disposto no art. 373, I, do CPC. Igualmente, sequer há registro de qualquer reclamação ou questionamento sobre as condições oferecidas no local onde o serviço foi prestado.
7. Portanto, inexistindo o mínimo indício de que a Recorrente tenha experimentado prejuízo além do âmbito material, correto o indeferimento do pedido de indenização por dano moral.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.